Tribunal: TJSP
Processo: 0029884-26.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Termo inicial. Existência de trânsito em julgado para a acusação. Incidência do artigo 110, caput e § 1o; c.c. artigo 112, I, do Código Penal. Precedentes do STJ – Existência de acórdão confirmatório da condenação. Tese fixada pelo Plenário do E. STF no julgamento do "habeas corpus" no 176.473/RR que não se aplica à prescrição da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Termo inicial. Existência de trânsito em julgado para a acusação. Incidência do artigo 110, caput e § 1o; c.c. artigo 112, I, do Código Penal. Precedentes do STJ – Existência de acórdão confirmatório da condenação. Tese fixada pelo Plenário do E. STF no julgamento do "habeas corpus" no 176.473/RR que não se aplica à prescrição da pretensão executória. Precedente desta C. 15a Câmara de Direito Criminal – Agravo provido para fixar como termo inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação; e, via de consequência, julgar extinta a punibilidade da agravante pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0029884-26.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRISTIANE PEREIRA ROSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso para fixar como termo inicial
da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado para a
acusação, ou seja, 24.08.2015; e, via de consequência, julgaram extinta a
punibilidade de Cristiane Pereira Rosa pela ocorrência da prescrição da
pretensão executória, nos termos dos artigos 109, V, 110, § 1o; e 112, I, do
Código Penal. Vencido o 3o Juiz, Des. Ricardo Sale Júnior, que negava
provimento. Comunique-se a presente decisão ao E. Juízo monocrático no prazo
de cinco dias (artigo 251 do Regimento Interno desta Augusta Corte), de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0029884-26.2020.8.26.0050 -Voto no 13111
2
Agravo em execução penal no 0029884-26.2020.8.26.0050
2a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital
Execução no 0014162-83.2019.8.26.0050
Agravante: Cristiane Pereira Rosa
Agravado: Ministério Público
Magistrada: Dra. Nidea Rita Coltro Sorci
Voto no 13111
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Termo inicial. Existência de
trânsito em julgado para a acusação. Incidência do
artigo 110, caput e § 1o; c.c. artigo 112, I, do Código
Penal. Precedentes do STJ
Existência de acórdão
confirmatório da condenação. Tese fixada pelo Plenário
do E. STF no julgamento do “habeas corpus” no
176.473/RR que não se aplica à prescrição da pretensão
executória. Precedente desta C. 15a Câmara de Direito
Criminal Agravo provido para fixar como termo inicial
da prescrição da pretensão executória a data do trânsito
em julgado da sentença condenatória para a acusação;
e, via de consequência, julgar extinta a punibilidade da
agravante pela ocorrência da prescrição da pretensão
executória.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fls. 05/06, que considerou a publicação do acordão confirmatório
da condenação de Cristiane Pereira Rosa como marco interruptivo e
indeferiu seu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão
executória.
Inconformada, a sentenciada recorre pugnando o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória, 'pois no presente
caso não trata de acórdão condenatório e sim confirmatório de uma situação
já existente' (fls. 01/04).
Contrariada a insurgência (fls. 22/27), a decisão
recorrida foi mantida (fl. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0029884-26.2020.8.26.0050 -Voto no 13111
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 33/34).
É o relatório.
A irresignação comporta acolhida.
Cristiane Pereira Rosa foi condenada como incursa no
artigo 155, § 4o, II, do Código Penal ao cumprimento de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da
pena pelo prazo de 02 (dois) anos; a sentença transitou em julgado para a
acusação em 24.08.2015. Em sede de apelação esta C. 15a Câmara de
Direito Criminal rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao apelo da
sentenciada para afastar o sursis e substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo tempo da condenação e prestação pecuniária no valor de
01
(um)
salário
mínimo
(fls.
15,
16/30
e
32/37
do
PEC
no
0014162-83.2019.8.26.0050).
O prazo da pretensão executória regula-se pela pena
aplicada e começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação,
conforme dispõe o artigo 110, § 1o; c.c. artigo 112, I, do Código Penal.
Sobre o tema, confira-se a uníssona jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. Prevalece o entendimento, nas duas Turmas que
compõem a Terceira Seção, que o marco inicial para
verificação da prescrição da pretensão executória é o
trânsito em julgado para a acusação, nos termos
estabelecidos pelo art. 112, inciso I, do Código Penal
(AgRg no HC n. 426.775/SP, Ministro Félix Fischer,
Quinta Turma, DJe 21/5/2018). (...) (STJ
AgRg no
REsp no 1687985/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0029884-26.2020.8.26.0050 -Voto no 13111
4
Sexta Turma, J. 26.06.2018, DJe 02.08.2018.
Com raciocínio idêntico:
STJ HC no 452.784/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, J. 16.08.2018, DJe 21.08.2018; e STJ - EDcl nos
EDcl no AgRg no AREsp no 865.325/MG, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 07.08.2018, DJe
15.08.2018).
No mesmo sentido os reiterados julgados desta Colenda
Câmara de Direito Criminal, a saber:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Crime de furto Pedido de
extinção da punibilidade, em razão da prescrição da
pretensão
executória
indeferido
pelo
Juízo
das
Execuções Argumentos de que o termo inicial da PPE
seria o trânsito em julgado para as partes que não
prospera Interpretação restritiva do disposto no artigo
112, inciso I, do Código Penal
Decurso do lapso
prescricional desde a data do trânsito em julgado para a
acusação verificado Pena prescrita Recurso provido.
(Agravo
de
Execução
Penal
7000621-58.2019.8.26.0050,
Rel.
Des.
Cláudio
Marques, j. em 06/06/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL RECONVERSÃO
DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE PRISÃO COM PRAZO A PARTIR DA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS
PARTES
IMPOSSIBILIDADE
TERMO INICIAL
PARA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 112, INCISO
I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO. (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0029884-26.2020.8.26.0050 -Voto no 13111
5
de Execução Penal 7010420-96.2017.8.26.0050, Rel.
Des. Willian Campos, j. em 30/08/2018).
Não se desconhece que o Pleno do Supremo Tribunal
Federal, em julgamento realizado em 27.04.2020, pacificou o entendimento
de que o acordão confirmatório da sentença condenatória, nos termos do
artigo 117, IV, do Código Penal, constitui marco interruptivo da prescrição, e
fixou a seguinte tese:
Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal,
o
Acórdão
condenatório
sempre
interrompe
a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença
de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a
pena anteriormente imposta (STF, HC no 176473/RR,
Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Sessão
virtual de 17.04.2020 a 24.04.2020).
Todavia, referido julgado diz respeito à prescrição da
pretensão punitiva e não alcança a prescrição da pretensão executória,
como inclusive já afirmou essa C. 15a Câmara de Direito Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
TERMO
INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. 1. O
termo inicial para contagem do prazo prescricional da
pretensão executória é a data em que a sentença penal
condenatória transita em julgado para a acusação, e não
para ambas as partes. Inteligência do art. 112, I, do
Código Penal. Precedentes. 2. A celeuma jurídica
acerca da interrupção ou não da prescrição pelo
acórdão confirmatório da condenação diz respeito à
pretensão
punitiva,
e
não
à
executória.
3.
Sentenciado,
primário,
foi
condenado
às
penas
corporais de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0029884-26.2020.8.26.0050 -Voto no 13111
6
multa, substituída a privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, pena
com prazo prescricional de quatro anos. Exegese dos
artigos 109, V, e parágrafo único, e 114, II, ambos do
Código Penal. 3. No caso dos autos, entre a data do
trânsito em julgado para o Ministério Público da
respeitável sentença condenatória (27.3.2015) e a da r.
decisão recorrida (19.9.2019), transcorreu o lapso
prescricional de quatro anos, sendo forçosa, pois, a
extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição
da pretensão executória. 4. Agravo defensivo provido
para julgar extinta a punibilidade do sentenciado, pela
prescrição da pretensão executória. (g.n.) (Agravo de
Execução Penal 9000386-23.2020.8.26.0050, Rel. Des.
Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. em 12/11/2020).
Assim, em face da pena privativa de liberdade in
concreto aplicada 02 (dois) anos de reclusão o prazo prescricional é de
04 anos (artigos 109, V; 110, § 1o; 112, I, do Código Penal). Ausente notícia
do início do cumprimento da pena restritiva de direitos imposta e
transcorrido lapso superior a esse entre a data do trânsito em julgado da
sentença para a acusação (24.08.2015
cf. certidão de fl. 16) e este
julgamento, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade da
agravante, pela prescrição da pretensão executória.
Ex positis, dá-se provimento ao recurso para fixar
como termo inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito
em julgado para a acusação, ou seja, 24.08.2015; e, via de consequência,
julga-se extinta a punibilidade de Cristiane Pereira Rosa pela ocorrência da
prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 109, V, 110, §
1o; e 112, I, do Código Penal.
Comunique-se
a
presente
decisão ao E. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0029884-26.2020.8.26.0050 -Voto no 13111
7
monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento Interno desta
Augusta Corte).
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator